Tribunal: TJPA
Processo: 0807758-51.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807758-51.2019.8.14.0006

APELANTE: JOELSON SOARES LEAL

APELADO: INSS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO
DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS
.
EXISTÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR.
DISPENSA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE RESTABELECIMENTO OU MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JÁ CONCEDIDO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE nº 631.240/MG)
.
NECESSIDADE DE
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
À UNANIMIDADE.

1-

Interesse de agir
. Pedido de restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário já concedido. O STF firmou entendimento no julgamento do RE nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, de que
nas hipóteses de restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário já concedido, deveria ser dispensada a exigência prévia do requerimento administrativo, sendo facultado ao administrado buscar diretamente a via judicial.

2-
Apelação conhecida e parcialmente provida
à unanimidade
,
para reconhecer a existência de interesse processual do apelante, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para a realização de perícia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Vistor.

12ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 de abril de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0807758-51.2019.8.14.0006
-PJE
) interposta por
JOELSON SOARES LEAL
contra
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, diante da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
-PA
, nos autos da Aç
ão de Concessão de Auxílio-acidente cumulada com Declaração de Inexigibilidade de valores recebidos com pedido de tutela de urgência
proposta pelo Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, em relação ao pedido de auxílio-acidente extingo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade de valores recebidos, julgo-o improcedente, haja vista que não pode o autor alegar desconhecimento ou algo que o valha a respeito da necessidade de informar, pois lhe foi estipulada a data para se apresentar ao INSS, para reabilitação profissional em 20.09.2016, e só o fez em 06.04.2017. Julgo, pois, improcedentes os demais pedidos e, com relação a eles e também àquele logo acima, no parágrafo anterior, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Custas pelo autor, mas, pelo fato de ser beneficiário de justiça gratuita, suspendo-lhe a cobrança.

Honorários advocatícios devidos pelo autor ao réu, os quais arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa. Como é beneficiário de justiça gratuita, suspendo-lhe a cobrança. Intimem-se as partes. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. (...)”

Em razões recursais, o Apelante suscita a existência de interesse de agir de forma que a exigência de requerimento administrativo implica desconsiderar a injusta privação de recursos materiais para subsistência.

Defende que a exigência de que todas as questões de fato sejam ventiladas e demonstradas na via administrativa, para que se tenha como satisfativa a condição de ação “interesse de agir”, despreza a assimetria informacional entre o INSS e os segurados ou dependentes que buscam a tutela administrativa, bem como o dever fundamental daquele, vinculado que está aos princípios constitucionais da legalidade, da publicidade, da eficiência e da moralidade, em orientar seus beneficiários, participando ativamente do processo administrativo.

A
lega que no caso do auxílio-acidente, a regra é que seja desnecessário o prévio requerimento administrativo, quando o Segurado percebia o auxílio-doença, uma vez que compete ao INSS, por ocasião da cessação do auxílio-doença, averiguar, de ofício, se as sequelas consolidadas acarretam redução da capacidade laborativa (art. 86, § 2º) e, se for o caso, conceder o auxílio-acidente sem que seja necessário pedido específico.

Sustenta que o STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento, nos autos do RE 631240/MG, no sentido da dispensabilidade do prévio requerimento administrativo nas ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante, tais como pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidades mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.

Afirma que a própria autarquia previdenciária não dispõe a opção para que o segurado requeira o auxílio-acidente, seja por meio remoto ou presencialmente na agência da previdência social, justamente porque a implantação do auxílio-acidente deve ser feita de forma automática.

Aduz que comprovado que o apelante é portador de lesões que reduziram sua capacidade para o labor habitual, deve o INSS proceder à concessão do benefício de auxílio-acidente desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, independentemente de prévio requerimento administrativo, pelo que pretende a anulação da sentença, a fim de que seja determinada a reabertura da instrução processual, com a consequente produção de prova pericial.

No mérito, alega a legalidade no recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário concomitantemente ao exercício de outra atividade respaldado na Lei nº 8.213/91, art. 60, § 7º, e no art. 73, §§ 1º e 2º e art. 74 do Regulamento da Previdência (Decreto n.º 3.048/99), não havendo vedação à concessão de benefício por incapacidade ao segurado que exerce mais de uma atividade remunerada e que esteja incapacitado para apenas uma delas.

Sustenta que diante da legalidade no recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário concomitantemente ao exercício de outra atividade e que sua concessão e manutenção ocorreram após o preenchimento de todos os requisitos previstos em Lei, sendo o apelante submetido à Perícia Médica, que emitiu parecer, o Apelante apenas exerceu seu direito de postula administrativamente a concessão de benefício previdenciário.

Assevera que não se pode presumir a má-fé, a qual não fora provada no presente caso, pelo que se torna irrepetível a verba recebida, não podendo, portanto, serem cobrados ou descontados de novo benefício os valores percebidos, em razão da natureza alimentar dos benefícios.

Subsidiariamente, requer a redução do valor a ser pago a título de ressarcimento, para que ocorra em patamar inferior a 30%, devendo ser arbitrado no valor de 10% do salário mínimo, com objetivo de não comprometer o sustento do apelado.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso,
para anular a sentença quanto ao pedido de auxílio-acidente e determinar a reabertura da instrução processual, para fins de produção da prova pericial. Requer, ainda, a reforma quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade de valores recebidos, tendo em vista a regularidade na percepção do benefício. Por fim, requer a condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pelo INSS, reiterando, integralmente, os argumentos já expendidos em contestação e eventuais outras manifestações apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição por prevenção.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença apelada, julgando-se procedente a ação apenas e tão somente para que seja declarada a regularidade dos valores, recebidos pelo apelante, a título de auxílio-doença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo a analisar o recurso.

DO INTERESSE DE AGIR

Em relação ao pedido de concessão de auxílio-acidente efetuado pelo Apelante, sob a alegação de que o prévio requerimento de benefício previdenciário, na esfera administrativa, não é necessário para a caracterização do interesse de agir, não assiste razão ao Apelante.

Sobre a questão, o STF firmou entendimento no julgamento do RE nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, de que o prévio requerimento administrativo é necessário para o ajuizamento de ação judicial com a finalidade de obtenção de benefício previdenciário, senão vejamos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(STF - RE: 631240 MG, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Data de Publicação: DJe-170 DIVULG 02/09/2014 PUBLIC 03/09/2014 - grifei)

Com efeito, não tendo havido no caso concreto, o prévio requerimento administrativo, não resta demonstrado pelo Apelante a necessidade da jurisdição para solucionar o conflito entre a Autarquia Previdenciária e o segurado, que sequer restou demonstrado pelo Apelante.

DA LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO

Dos autos, observa-se que o Apelante
teve concedido o benefício de auxílio-doença acidentário, que perdurou até 01.11.2017, período em que tomou posse e entrou em exercício no cargo de motorista da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, quando passou a exercer a atividade concomitantemente à percepção do auxílio-doença acidentário.

A teor do disposto nos §§ 6º e 7º, do art. 60, da Lei nº 8.213/91, que seguem abaixo transcritos, referida cumulação não é vedada automaticamente pelo ordenamento jurídico pátrio, contudo, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas:

Art. 60 (...)

(...)

§ 6º
O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade
. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015 - grifei)

§ 7º Na hipótese do § 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício,
deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas
. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015 - grifei)

Com efeito, a
alegação do Apelante de
legalidade no recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário concomitante ao exercício de outra atividade respalda-se no art. 60, §7º, da Lei nº 8.213/91, encontra como condição a necessidade de verificação
da incapacidade para cada uma das atividades exercidas, sobretudo, diante da previsão de que o
“segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade”
, do §6º, do art. 60, da Lei nº 8.213/91.

Contudo, é pacífica a orientação jurisprudencial de que a má-fé não se presume, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EM PERÍODO CONCOMITANTE AO AUFERIMENTO DE SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE.

MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO. - Este Relator, na esteira do quanto exposto na decisão agravada e em consonância com a jurisprudência majoritária, entende que não se afigura factível a devolução de valores que possuam natureza alimentar, percebidos de boa-fé pela parte beneficiária. - Assim, neste juízo de cognição sumária, penso não ser possível saber se o demandado agiu de má-fé, a qual não se presume, motivo pelo qual entendo ser necessária a instrução probatória. - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 00120931420164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/03/2017 - grifei)

Aliado à referido entendimento jurisprudencial de necessidade de aferição da má-fé, como pressuposto para decidir sobre repetibilidade dos valores recebidos, cabe destacar no presente caso que o próprio Apelante declarou o exercício de atividade diversa ao INSS, de forma que a sentença merece reforma neste ponto, para julgar procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de valores recebidos.

Sobre a questão, o Ministério Público, em seu parecer assim se manifestou:

“A priori, tal cumulação não é vedada automaticamente pelo ordenamento jurídico pátrio, consoante se infere a partir da leitura do art. 60, §§ 6º e 7º, da Lei nº 8.213/91, que seguem abaixo transcritos:

(...)

Como se vê, o referido diploma legal estabelece que, se o segurado, em gozo de auxílio-doença, vem a exercer atividade diversa daquela que lhe gerou o benefício, deverá haver a verificação da incapacidade para cada uma das duas atividades.

É justamente o caso do apelante, que estava em gozo de auxílio-doença acidentário na condição de Vigilante e foi aprovado em concurso público do Município de Belém para o cargo de Motorista, não havendo, nesse caso, vedação automática da lei à cumulação.

De acordo com o espírito da lei, o segurado pode apresentar incapacidade para uma atividade, justamente aquela que lhe gerou a concessão do benefício previdenciário, e pode, simultaneamente, estar apto para exercer outra atividade, de outra natureza.

Ademais, há prova nos autos de que foi o próprio apelante que levou, ao conhecimento do INSS, o fato de que fora aprovado em concurso público do Município de Belém e está exercendo as funções
do cargo público municipal de Motorista, o que afasta a caracterização de má-fé.

(...)

Ante todo o exposto, este Procurador de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de Apelação, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença apelada, julgando-se procedente a ação apenas e tão somente para que seja declarada a regularidade dos valores, recebidos pelo apelante, a título de auxílio-doença.
”

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, apenas para
julgar procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de valores recebidos
pelo apelante, a título de auxílio-doença,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de restabelecimento do pagamento concessão de auxílio-doença acidentário, devido à ausência de prévio requerimento administrativo, julgando, ainda, improcedente o pleito relativo à declaração de inexigibilidade da cobrança dos valores auferidos pelo apelante no período em que percebeu o benefício previdenciário.

A nobre relatora proferiu voto dando parcial provimento ao apelo, mantendo a tese de ausência de interesse processual em razão da ausência de prévio requerimento administrativo, reformando, porém, o julgado guerreado para declarar a inexigibilidade de devolução dos valores percebidos pelo apelante referente ao benefício previdenciário, dada a ausência de má-fé por parte deste.

É o sucinto relatório.

Destaco, de início, que o motivo da minha divergência reside no ponto relativo ao reconhecimento, pela relatora, da ausência do interesse processual do recorrente no que se refere ao pedido de condenação da autarquia recorrida em reativar o benefício previdenciário concedido em momento pretérito.

Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que “a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.”

Todavia, no julgado paradigma, restou consignado que nas hipóteses de restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário já concedido, deveria ser dispensada a exigência prévia do requerimento administrativo, sendo facultado ao administrado buscar diretamente a via judicial. Cito a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

(...)

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

(...)

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014) (grifei)

No caso dos autos, não se trata de pedido inaugural de concessão de benefício previdenciário e sim da sua manutenção, já que anteriormente, mais precisamente em 27/03/2013, fora concedido o auxílio-doença acidentário em favor do recorrente, segundo se pode depreender da memória de cálculo concernente à mencionada vantagem (id. 8434883, págs. 1/3).

Denota-se, ainda, que o recorrido foi submetido ao programa de reabilitação profissional em 05/05/2017 (id. 8434887, pag. 1). Na ocasião, informou para o responsável pelo setor junto à autarquia recorrida que assumira cargo público, circunstância essa que inviabilizou a continuidade do procedimento.

Nesse desiderato, cuido que existe interesse processual do apelante no ponto em que postula a reforma da sentença objetivando o prosseguimento do feito com o fim de ser realizada perícia no sentido de aferir a sua alegada redução da capacidade laborativa decorrente de lesão oriunda de acidente de trabalho, ressaltando que, de acordo com o que pontuou a eminente relatora, o beneficiário da vantagem pode, dependendo do caso, auferi-la ainda que esteja desempenhando atividade laboral.

À vista do exposto, pedindo vênia ao entendimento contrário da eminente relatora, divirjo em parte do voto por ela proferido com a finalidade de reconhecer a existência de interesse processual do apelante, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para a finalidade prefalada (realização de perícia).

É a decisão que submeto a apreciação do Colegiado.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Desembargador Vistor

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO

Considerando as razões trazidas no voto divergente, esta Relatora anuiu na íntegra ao voto proferido pelo Exmo. Desembargador Vistor, para reconhecer a existência de interesse processual do apelante, determinando, em consequência, o retorno dos autos à origem para a realização de perícia. Apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade.

Belém, 24/02/2023